Tribunal: TJDFT
Processo: 0739936-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739936-79.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS FERNANDES MUNIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas. Investigação policial prévia. Diversidade de entorpecentes. Preliminar rejeitada. Não cabimento do tráfico privilegiado. Condenação mantida. Primeira fase. Culpabilidade. Condenação anterior. Bis in idem. Avaliação negativa afastada. Pena reduzida. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há quebra da cadeia de custódia e nulidade das provas que embasaram a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, além de analisar se seria cabível a desclassificação para o crime porte de drogas para consumo próprio; se é possível a revisão do procedimento dosimétrico, com a redução da pena e se a minorante do tráfico privilegiado pode ser aplicada no caso em julgamento, como base no §4o, do art. 33, da Lei de n. 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. As drogas sintéticas, como LSD e MDA (ecstasy), e a tetrahidrocannabinol (THC), princípio ativo da maconha são substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, estando incluídos na Portaria de no. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS), estando, portanto, proibidas em todo o território nacional de acordo com a Lei de Drogas. 4. Os agentes de investigação assumem o compromisso de dizer a verdade do mesmo modo como ocorre com as demais testemunhas e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, tampouco qualquer distinção de valoração dos testemunhos. 5. O simples fato de o recorrente ter alegado ser usuário de drogas não afasta as evidências de que também praticava o tráfico, porquanto a condição de usuário e de traficante é um cenário comum nesse tipo de contexto delitivo. 6. Ao julgar o Tema Repetitivo 1.077, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que condenações anteriores não consideradas para caracterizar reincidência, só podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena para fins de antecedentes criminais. 7. Embora o Juízo a quo se valha de argumento para justificar as razões pelas quais não haveria bis in idem, utiliza, concretamente, apenas condenações anteriores para sustentar que o apelante deveria ter maior conhecimento da reprovabilidade de seus atos, nada mais apresentando em tal sentido, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade. 8. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 9. A reiteração da prática delitiva revela que o apelante não se apresenta como um agente que se afastou da criminalidade, mas sim como alguém que permanece inserido no contexto, o que impede a concessão do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), até porque, no presente caso, ele já teve reconhecido o benefício em outro processo. 10. Considerando a pena atribuída, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, haja vista que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal não foram atendidos e o mesmo ocorre em relação à suspensão condicional da pena (sursis), cujos requisitos estão descritos no art. 77 do Código Penal. IV. Dispositivo 11. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 375, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 156, caput, e 158-B, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que teria ocorrido a quebra da cadeia de custódia, especialmente na fase de processamento, razão pela qual o decreto condenatório estaria lastreado em material não submetido a validação técnica e oriundo de fonte anônima. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo fundamentado na indicada negativa de vigência aos artigos 375 do Código de Processo Civil e 156, caput, e 158-B, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024